Tribunal: TJMT
Processo: 1035411-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035411-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CANDIDO RAMOS DA SILVA FILHO - CPF: 140.451.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Exigir Contas. Primeira Fase. Procedência Do Pedido. Omissão Quanto À Fixação De Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Nulidade Parcial Da Decisão.
Parcial Provimento Do Recurso.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Exigir Contas que, na primeira fase, julgou procedente o pedido para determinar que a instituição financeira prestasse contas, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão relevante na decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas ao deixar de apreciar e fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.

A decisão que deixa de enfrentar questão jurídica expressamente suscitada pela parte e apta a influenciar o resultado do julgamento incorre em vício de fundamentação.

4. A fixação de honorários advocatícios constitui matéria de ordem obrigatória, devendo ser apreciada pelo magistrado.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A omissão quanto à condenação em honorários configura vício de fundamentação quando a matéria é suscitada e possui relevância jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1030647-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2025, DJe 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035411-36.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Giulleverson Quinteiro & Advogados
, em nome de Candido Ramos da Silva Filho, em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu o pedido de prestação de contas na primeira fase da Ação de Exigir Contas n.o 1007009-50.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
mas omitiu-se quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Juiz singular deferiu o pedido de prestação de contas, mas silenciou quanto aos honorários sucumbenciais. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

O Agravante relata que ajuizou Ação de Exigir Contas para que o banco requerido prestasse contas acerca da venda extrajudicial de veículo apreendido em ação de busca e apreensão anteriormente julgada procedente. A sentença de primeira fase julgou procedente o pedido, determinou que o banco prestasse as contas no prazo de 15 dias, porém foi omissa quanto à condenação em honorários advocatícios.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios quando o réu é vencido na primeira fase da ação de exigir contas.

Sustenta que a omissão configura vício processual relevante, pois deixou de apreciar questão com potencial de alterar o resultado do julgamento.

Requer a fixação de honorários por equidade, considerando o valor irrisório da causa (R$ 1.000,00), nos termos do art. 85, §8o, do CPC e da orientação firmada no Tema 1076 do STJ, sugerindo o montante de R$ 5.000,00.

Contrarrazões apresentadas por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em ID 321494896, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que a decisão de primeira fase não é sentença e que os honorários devem ser fixados apenas ao final da segunda fase.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Giulleverson Quinteiro & Advogados
, em nome de Candido Ramos da Silva Filho, em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu o pedido de prestação de contas na primeira fase da Ação de Exigir Contas n.o 1007009-50.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
mas omitiu-se quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Na origem, a sentença da primeira fase julgou procedente o pedido e determinou que o banco prestasse as contas no prazo de 15 dias, sob pena de se considerarem corretas aquelas apresentadas pelo autor, mas quedou-se silente quanto à fixação de honorários advocatícios.

O Agravante requer a reforma da decisão para que seja suprida a omissão e fixados honorários sucumbenciais por equidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A pretensão recursal consiste em verificar se a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de analisar e fixar os honorários advocatícios devidos na primeira fase da ação de exigir contas, circunstância que possui relevância jurídica para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado estabelece que a decisão que não enfrenta questão jurídica expressamente suscitada pela parte e que tem o potencial de alterar o resultado do julgamento é nula por falta de fundamentação. (TJMT, AI n. 1030647-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2025, DJe 12.12.2025)

No caso em análise, embora tenha reconhecido a procedência do pedido na primeira fase da ação de exigir contas, o Juiz singular deixou de se manifestar expressamente sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, matéria que possui relevância jurídica e potencial de alterar o conteúdo do julgamento.

A omissão persistiu mesmo após a oposição de embargos de declaração, nos quais o magistrado limitou-se a afirmar que não havia contradição ou omissão, sem adentrar especificamente na questão dos honorários advocatícios devidos na primeira fase do procedimento.

Isso posto, não cabe a este Tribunal, neste momento processual, fixar diretamente os honorários advocatícios, uma vez que o Juiz singular não se manifestou sobre o tema. A prudência e a observância dos princípios que regem o sistema recursal recomendam que seja assegurado ao Magistrado de primeira instância o exercício pleno de sua competência, garantindo-se às partes a possibilidade de recorrer da decisão que vier a ser proferida sobre os honorários, sem supressão de instância.

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento ao Agravo
e anulo a decisão agravada no ponto em que silenciou sobre os honorários advocatícios sucumbenciais e determino o retorno dos autos para análise da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026